Tribunal: TJDFT
Processo: 0750881-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de préexecutividade, ao fundamento de preclusão quanto à alegação de ilegitimidade ativa, determinando a baixa e o arquivamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões se apresentam: (I) verificar se a alegação de ilegitimidade ativa pode ser deduzida por exceção de préexecutividade após a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, sem incidência de preclusão; e (II) definir se o pagamento das requisições de pequeno valor, aliado à inexistência de extinção formal da execução/cumprimento de sentença, obsta o exame superveniente de arguição de ilegitimidade ativa”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para apreciação de questões de ordem pública que prescindam de dilação probatória.
4. A ilegitimidade ativa, por constituir matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que inexista decisão anterior com eficácia preclusiva.
5. A preclusão temporal não incide sobre matérias de ordem pública, por decorrer unicamente da inércia da parte quanto ao momento processual adequado.
6. A preclusão consumativa pressupõe pronunciamento judicial prévio sobre o tema, o que não se verifica quando ausente decisão anterior acerca da legitimidade ativa.
7. O pagamento das requisições não convalida vício relativo à condição da ação, mormente quando inexistente extinção formal da execução com formação de coisa julgada.
8. A natureza alimentar dos valores recebidos e a boafé do exequente não afastam o dever de examinar matéria de ordem pública relacionada aos limites subjetivos da coisa julgada, especialmente à luz da tese firmada no IRDR 21.
9. Compete ao juízo de origem verificar, com base na prova préconstituída constante dos autos, a possibilidade de solução da controvérsia sem necessidade de dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa pode ser suscitada por exceção de préexecutividade em qualquer tempo, desde que inexista decisão anterior com eficácia preclusiva. 2. A ausência de pronunciamento judicial prévio sobre a legitimidade ativa afasta a preclusão consumativa e autoriza o exame da questão pelo juízo de origem. 3. O pagamento das requisições não convalida vício relativo à legitimidade ativa, quando inexistente extinção formal da execução/cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n/ 2081348, Processo n° 0745052-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 04.02.2026.